Tribunal: STF
Processo: AR 2500
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de ação rescisória, ajuizada em 18.02.2016 por Guilherme Aparecido da Silva e Sebastião Ferreira dos Reis, intentando a rescisão de acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.456/GO, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado esse transitado em julgado na data de 19.02.2014.



    Eis a ementa do acórdão rescindendo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR A SECRETÁRIO DE ESTADO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Os Autores pretenderam, no processo originário, a anulação da aplicação da penalidade de demissão da Polícia Civil do Estado de Goiás. Intentaram fazer prevalecer a tese de que a penalidade somente poderia ser aplicada pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, e não pelo Secretário de Estado da Segurança Pública e Justiça. O acórdão prolatado pelo TJGO negou provimento ao apelo dos policiais, tendo sido interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento na origem, o que levou à interposição de agravo para fins de levar a matéria ao conhecimento desta Suprema Corte.



    A Relatora do feito, no entanto, negou seguimento ao recurso, e a Segunda Turma desproveu o recurso de agravo regimental, ao argumento de que o princípio da simetria seria aplicável ao caso em tela, possibilitando a delegação de competência do governador para o secretário estadual, em relação ao ato de demissão de servidor a ele submetido.



    Os Autores sustentam o pedido rescisório no disposto no artigo 485, incisos IV e V do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época do ajuizamento).



    Afirmam que o acórdão combatido teria violado literal dispositivo de lei – artigos 4º da lei nº 4.657/42, 126 do Código de Processo Civil de 1973, 141, I, da lei nº 8.112/90, e 13, III, da Lei nº 9.784/99 – uma vez que o reconhecimento de interpretação extensiva ao artigo 84, inciso XXV da Constituição Federal, é inviável, pois não há omissão ou ausência de lei regulando a matéria. 



    Alegam que já havia lei federal e lei estadual regulamentando a matéria, atribuindo competência exclusiva e indelegável ao Chefe do Poder Executivo para a demissão de servidores públicos, e, portanto, a decisão não poderia ter se utilizado de precedente que aplicou a Estado entendimento depreendido por analogia ao citado artigo 84 da Constituição Federal. 



    Ainda, sustentam que o acórdão guerreado incorreu em ofensa à coisa julgada material, pois o autorizativo legal para aplicação de demissão pelo Secretário Estadual já havia sido declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça Goiano, decisão esta já transitada em julgado, não sendo possível que esta Corte deixe dar aplicação a esta decisão. 



    Requerem, assim, a concessão de tutela antecipada, para o fim de serem liminarmente reintegrados à Polícia civil do Estado de Goiás. No mérito, requerem a rescisão do julgado guerreado, com a prolação de outro acórdão, este dando provimento ao recurso extraordinário interposto, julgando inconstitucional a demissão dos Autores. 



    Em 19.5.2016, indeferi a tutela de urgência pleiteada (eDOC 11).



    Citado, o Estado de Goiás apresentou contestação, na qual pugnou pela improcedência da ação (eDOC 16).



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, emitiu parecer assim ementado (eDOC 25, pp. 1-2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ART. 485, IV E V, DO CPC DE 1973. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POR SECRETÁRIO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ENUNCIADO 343 DA SÚMULA DO STF. NÃO CABIMENTO. 



    1. É incabível ação rescisória quando o julgado rescindendo estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente (Súmula 343 do STF). 



    2. É incabível a ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 1973) quando a decisão rescindenda não analisa expressamente a norma indicada como violada. 



    3. A alegação de ofensa à coisa julgada pressupõe a demonstração, pelo autor da ação rescisória, de decisão prévia à que se pretende rescindir, transitada em julgado, que verse sobre as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 



    4. É insuperável a coisa julgada sem que estejam expressamente presentes as situações descritas no art. 966 do Código de Processo Civil, que versam sobre o cabimento da ação rescisória. 



    — Parecer pelo não cabimento da ação rescisória”. 



    É o relatório. Decido.



    Como já asseverado na decisão que apreciou a cautelar, a ação é tempestiva. O trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 19.02.2014, razão pela qual, proposta em 18.02.2016, preenche a exigência do art. 495 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da demanda.



    Contudo, o inconformismo não merece prosperar. 



    Da análise dos autos, constata-se que a decisão rescindenda, com base na jurisprudência pacífica desta Corte, entendeu pela possibilidade de delegação ao Secretário de Estado da competência do Governador para demitir servidor público, em observância ao princípio da simetria, uma vez que se reconhece tal prerrogativa ao Presidente da República, que pode delegar a referida competência a seus ministros de estado.



    In casu, a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia e mantida no julgamento do agravo regimental, baseou-se no seguinte precedente do Plenário, verbis:



    “I. Presidente da República: competência para prover cargos públicos (CF, art. 84, XXV, primeira parte), que abrange a de desprovê-los, a qual, portanto é susceptível de delegação a Ministro de Estado (CF, art. 84, parágrafo único): validade da Portaria do Ministro de Estado que, no uso de competência delegada, aplicou a pena de demissão ao impetrante. Precedentes. II. Mandado de segurança: inviabilidade da apreciação dos fundamentos da decisão que aplicou a pena administrativa de demissão, pois oriunda de autoridade não submetida à competência do Supremo Tribunal (CF, art. 102, I, d): incidência da Súmula 510 ("Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança o a medida judicial"). III. Servidor público: demissão: motivação suficiente do ato administrativo. 1. Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia (AI 237.639-AgR, 1ª T., Pertence, DJ 19.11.99). 2. Indiferente que o parecer a que se remete a decisão também se reporte a outro parecer: o que importa é que haja a motivação eficiente - na expressão de Baleeiro, controlável a posteriori. 3. Ademais, no caso, há, no parecer utilizado pela autoridade coatora como razão de decidir, fundamento relativo à intempestividade do recurso, suficiente para inviabilizá-lo, o que dispensa a apreciação das questões suscitadas pelo impetrante” (MS 25.518, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 10.8.2006). 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de não ser cabível ação rescisória com base em violação literal de lei quando a decisão rescindenda estiver fundamentada em precedente do Plenário desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 485, IV, V E VII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O autor não atacou especificamente os fundamentos da decisão rescindenda. II – Não cabe ação rescisória, com base em violação literal de lei, quando a decisão rescindenda está fundamentada em precedente do Plenário do Tribunal. Precedente. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2378-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.02.2014). 



     



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V, DO CPC. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO ARE 1.036.546-AgR, RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ART. 966 DO CPC. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pela via excepcional da Ação Rescisória, se pretende a rescisão de acórdão proferido no julgamento do ARE 1.036.546, Rel. Min. GILMAR MENDES, o qual assentou a necessidade de processo administrativo prévio para a demissão do empregado de conselho profissional admitido por concurso público. 2. O entendimento adotado no acórdão rescindendo está em consonância com a jurisprudência dominante nesta CORTE à época da prolação do decisum, a qual, inclusive, prevalece até a presente data. 3. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, ou inconstitucionalidade da decisão formadora de título executivo judicial, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AR 2854-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 14.09.2021). 



    “AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA A LITERALIDADE DE NORMA – DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Estando a decisão rescindenda em harmonia com precedente do Plenário, surge manifestamente infundada a articulação de ofensa a texto legal” (AR 2738-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.10.2020). 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida” (AR 2297, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.05.2021). 



    Nada colhe, ainda, a alegação de ofensa literal a disposição de lei, no caso, o art. 4º da Lei 4.657/1942 c/c art. 126 do CPC, e o art. 141, I, da Lei 8.112/1990 c/c o art. 13, III, da Lei 9.784/1999. É firme nesta Corte a orientação no sentido de que o reconhecimento da violação à norma jurídica que enseja a rescisão do julgado pressupõe que a decisão rescindenda tenha se manifestado e afrontado diretamente os dispositivos tidos por violados, o que não ocorreu na hipótese sob exame, haja vista que a 2ª Turma deste Tribunal não enfrentou a legislação infraconstitucional tida por violada. Inviável, pois, a pretensão rescisória fundada em violação literal a dispositivo de lei. A corroborar essa assertiva, menciono:



    EMENTA Ação rescisória. Decisão rescindenda que não se pronuncia sobre norma tida por violada. Inadmissibilidade. Mérito. Direito das sucessões. Filho adotivo. Pretendida habilitação na qualidade de herdeiro do de cujus. Abertura da sucessão antes do advento da Constituição Federal de 1988. Inaplicabilidade do art. 227, § 6º, da Constituição. 1. Inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna. Precedente: AR nº 1.752/RJ-AgR, Plenário, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20/5/05. 2. A sucessão regula-se por lei vigente à data de sua abertura, não se aplicando a sucessões verificadas antes do seu advento a norma do art. 227, § 6º, da Carta de 1988. Precedente: RE nº 163.167/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 8/9/95. 3. Não conhecimento da ação rescisória. (AR 1811, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. LEI 38/1989. REAJUSTE DE 84,32% DECORRENTE DO PLANO COLLOR. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, NA AÇÃO ORIGINÁRIA, ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO, DA NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO DOS RÉUS E DA REVOGAÇÃO DA NORMA INSTITUIDORA DO PLANO COLLOR. 1. Ausência de ataque ao fundamento autônomo e suficiente da decisão recorrida, de ser incabível ação rescisória, forte em suposta violação de “literal disposição de lei” (art. 485, V, do CPC), quando inexiste, na decisão rescindenda, pronunciamento acerca do tema e do dispositivo legal pretensamente afrontado. 2. Agravo regimental não conhecido. (AR 2430 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 07-04-2022 PUBLIC 08-04-2022)



    EMENTA Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, incisos II, IV, V e IX, do Código de Processo Civil. Ausência de afronta à competência do Superior Tribunal de Justiça e de ofensa à coisa julgada material. Inexistência de violação literal de lei. Ausência de erro de fato na decisão rescindenda. Utilização da via rescisória como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Descabe a alegação de que a decisão rescindenda, prolatada pelo STF, teria adentrado na apreciação de questão infraconstitucional transitada em julgado no apelo especial se a decisão prolatada no Resp nem sequer tiver adentrado no mérito da questão posta em discussão no apelo extremo. 2. Descabida rescisória com fundamento em violação literal de lei se os dispositivos infraconstitucionais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda. 3. O questionamento quanto aos pressupostos de admissibilidade do apelo extremo – no bojo do qual se prolatou a decisão rescindenda – deveria ter sido “objetada pelos meios recursais disponíveis na ação originária, não sendo apto a justificar a utilização da via rescisória, cujas hipóteses de cabimento são restritíssimas, sob pena de conversão desse meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal”. Precedente: AR nº 1.958-AgR-segundo/MG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/5/2014. 4. Agravo regimental não provido.



    (AR 2353 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2016 PUBLIC 11-04-2016)



    Deve ser rejeitada, também, a alegada violação à coisa julgada. No entender dos autores a decisão rescindenda teria contrariado decisão da Corte Estadual que declarou a inconstitucionalidade do autorizativo legal para aplicação de demissão pelo Secretário Estadual já transitada em julgado. Ocorre que tal decisão foi proferida no controle incidental de constitucionalidade, o que não gera efeitos erga omnes.



    Extraio, no ponto, os seguintes fragmentos do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia no julgamento do ARE 536.973 ED, Segunda Turma, DJ 13.12.2012:



    A conclusão do plenário ou do órgão especial de tribunal, quando incitado a se manifestar incidentalmente sobre questão constitucional, pode ser utilizada em outras demandas, como parte da fundamentação, para o deslinde da controvérsia principal, sem contrariedade à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República). Isso, no entanto, não significa que todos os feitos deverão ser decididos em uniformidade com o precedente, pois o controle repressivo pela via de exceção ou defesa não implica a anulação de lei ou ato normativo com efeitos erga omnes, aplicando-se somente ao caso concreto. 



    Por fim, cumpre consignar a viabilidade de decisão monocrática, em sede de ação rescisória, tendo em vista a formação de entendimento sedimentado no Plenário desta Corte acerca da matéria, revelando-se, assim, compatível às atribuições do Ministro Relator tal competência. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: AR 2901-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 09.12.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FACULDADE PREVISTA NO ARTIGO 317, § 2º, DO RISTF. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE PEDIDO OU RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, IMPROCEDENTE OU CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE OU À SÚMULA DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 21, § 1º, DO RI/STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 966, V, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Ministro Relator, ao proferir a decisão rescindenda, exerceu o juízo de retratação e negou provimento ao recurso extraordinário, fazendo uso da faculdade prevista no art. 317, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Nos termos da jusrisprudência desta Corte, “a competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros” (ARE 811.066-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98 §§ 2º e 3º)”. 



     



    Ante o exposto, nego seguimento à ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Condeno os autores ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, uma vez que o Réu foi citado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. 



    Autorizo, após o trânsito em julgado, o levantamento pelos autores do depósito prévio, desde que não haja recurso desta decisão monocrática (Nesse sentido: AR 1.532, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.02.2002 e AR 2867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.10.2021). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente